Tribunal: STF
Processo: ARE 1497554
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao apreciar revisão criminal ajuizada pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOCs 53-56) assim ementado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. CONTRARIEDADE A TEXTO DE LEI E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 



    1. A revisão criminal é ação de natureza constitutiva que tem por escopo rescindir coisa julgada em matéria criminal, nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal: i) sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; ii) sentença condenatória fundamentada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; iii) descoberta de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, após a sentença. Não funciona como recurso para reexame das provas ou manifestação de inconformismo quanto à condenação. 



    2. A subsunção ou não da situação dos autos às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal não representa condição preliminar para o conhecimento da revisão, mas sim seu mérito. Precedentes desta Seção. 



    3. Não se pode falar em sentença contrária à evidência dos autos, já que a condenação do requerente deriva do cotejo do amplo conjunto probatório formado ao longo da persecução penal, inclusive a prova oral produzida em juízo, devendo ser ressaltado que a revisão criminal não é o meio adequado para a rediscussão das provas que levaram ao convencimento do juízo.



    4. Em sede de revisão criminal, admite-se a alteração da pena fixada no acórdão somente em casos excepcionais, não se mostrando a revisão criminal a via adequada para a reapreciação dos critérios de individualização da pena. A sentença condenatória apresentou fundamentos de ordem fática e jurídica ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente as consequências do crime, o que foi mantido pelo acórdão, não havendo que se falar em violação ao texto expresso do art. 59 do Código Penal, pois todas as circunstâncias judiciais nele previstas foram devidamente examinadas. 



    5. Revisão criminal julgada improcedente.” (eDOC 55, p. 1-2) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 61, p. 1-9) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional arguida. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 59, p. 1-19).



     



    O Vice-Presidente do TRF da 3ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 66, p. 1-6).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 71, p. 1-9), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 69, p. 1-12). 



    No STJ, deu-se parcial provimento ao AREsp 2.185.662/SP “apenas para reduzir a pena para 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, no regime aberto” (eDOC 93, p. 1-5). Após o julgamento de sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 102-162), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 167, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 1.249.206/SP (certidão; eDOC 170, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Outrossim, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 66, p. 1-6):



    “(...)



    Alegação de matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 



    O recorrente, neste recurso extraordinário se insurge, na verdade, em relação aos parâmetros adotados pelo acórdão recorrido que, analisando fundamentadamente o pedido formulado e o conjunto probatório, entendeu pela improcedência da revisão criminal, mantendo a condenação proferida na ação penal e a sanção imposta. 



    Pela leitura das razões recursais e da análise do acordão recorrido, se constata que a ofensa constitucional é meramente reflexa, pois o que está em discussão são os parâmetros utilizados para a condenação na ação penal subjacente e a presença, na revisão criminal, de elementos capazes de desconstituir o édito condenatório, assim como se debate sobre os limites da imputação criminal e a suficiência de prova para a procedência do pedido, além de supostas irregularidades na dosimetria da pena, pela desconsideração das condições pessoais do recorrente e das circunstâncias judiciais, que lhe seriam todas favoráveis. O deslinde da matéria é realizado com supedâneo em normas infraconstitucionais, que não enseja o manejo do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, destaco: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, E 5º, CAPUT, XXXIX, LIV, LV, E LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INDEFERIMENTO DE HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SUMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. COMPLEXIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido. 



    (ARE 1041942 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 19-10-2017 PUBLIC 20-10-2017) 



    Ademais, quanto à análise que o acórdão recorrido fez acerca do cabimento da ação revisional, este recurso encontra óbice também na Súmula 636/STF, segunda a qual: ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’, que se ajusta a presente hipótese.” (eDOC 66, p. 5-6; grifos originais e nossos)



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente